Tribunal: TJSP
Processo: 0002482-16.2007.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Apropriação Indébita – Insuficiência probatória – O depoimento da vítima, por si só, não é suficiente para ensejar o rito condenatório – O conjunto probatório colhido é insuficiente para comprovar a existência de crime – De rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória – Recurso provido.